Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Julgamento "extra petita" – Ocorrência – Terceira interessada que não formulou pretensão indenizatória – Ausência de pedido condenatório que estava a obstar a fixação de pensão mensal e indenização por danos morais em favor da terceira interessada – Condenação que extrapolou os limites do pedido – Indenização em favor da terceira interessada afastada.

Dano

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Julgamento "extra petita" – Ocorrência – Terceira interessada que não formulou pretensão indenizatória – Ausência de pedido condenatório que estava a obstar a fixação de pensão mensal e indenização por danos morais em favor da terceira interessada – Condenação que extrapolou os limites do pedido – Indenização em favor da terceira interessada afastada.

Dano moral – Indenização fixada em favor dos autores irmãos da vítima do evento danoso – Descabimento – Dependência material dos autores não constatada – Ausência de demonstração de relação de proximidade familiar – Prova – Dano que não pode ser presumido – Indenização em favor dos autores irmãos afastada – Recurso do réu, nesta parte, provido.

Dano moral – Indenização fixada em favor da autora Maria de Souza Santos – Responsabilidade subjetiva caracterizada – Constatação de omissão culposa do réu, consistente na ausência de seguranças no local do evento danoso – Réu que deixou cidadãos absolutamente à mercê de ações de terceiros intolerantes nas imediações de estação de metrô por ele administrada – Seguranças que se deslocaram ao local dos fatos que somente chegaram após longo período – Demora que impediu que os vigilantes evitassem as agressões e salvassem a vida da vítima – Situação narrada que correspondeu a emergência, que demanda pronto atendimento, porquanto envolve risco imediato de perda de vida – Demora da chegada de viatura do SAMU que não constitui concausa para o evento morte – Culpa do réu pelo resultado que não pode ser afastada – Arquivamento de inquérito instaurado pelo MP que não obsta a pretensão de reparação civil.

Indenização – Danos materiais e morais – Responsabilidade civil decorrente de delito – Caráter "in re ipsa" dos prejuízos imateriais suportados pela autora – Danos morais – Redução descabida – Majoração – Possibilidade – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Valor fixado que se afigura insuficiente para atender o binômio reparação-reprimenda – Majoração determinada – Juros compostos – Cumulação afastada – Inexistência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado – Recurso do réu, nesta parte, improvido – Recurso da autora provido.

Pensão mensal – Destinação da totalidade da pensão arbitrada em favor da autora Maria de Souza Santos (dois terços de R$ 2.232,54), em vista do afastamento da indenização em favor da terceira interessada – Questões relativas à natureza da relação havida entre o "de cujus" e a terceira interessada que deverão ser analisadas em sede de ação de reconhecimento de união estável ajuizada por esta – Recurso da autora provido.

Sucumbência – Autores irmãos e terceira interessada que arcarão com o pagamento de honorários do patrono da parte ré – Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Custas e despesas processuais rateadas na proporção de 50% para o réu e 50% para os autores irmãos e a para a terceira interessada, sujeitando-se, em relação a estes, a execução dos valores ao disposto no art. 98, §3o, do CPC – Manutenção da verba honorária arbitrada em favor do patrono da autora Maria de Souza Santos, em vista do não provimento do recurso do réu em relação à pretensão desta.